Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. VARA DE FAMÍLIA.

1. O art. 3o, § 2o, da Lei 9.099/95 exclui da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar.

2. Considerando que o caso versa sobre exoneração de alimentos, questão afeta ao Direito de Família, deve ser reconhecida a competência do Juízo de Família para a análise da lide (art. 27, I, b, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios).

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.